Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730611-51.2022.8.07.0001 APELANTE: JANAINA LUCIANA DE LIMA GOMES APELADO: DISTRICON PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 16a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 10/05/2023 a 17/05/2023 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora